Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-06.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001863-06.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), ROZELHA BARBOSA DA SILVA - CPF: 010.750.341-75 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO BELO DO NASCIMENTO - CPF: 892.860.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001863-06.2021.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrido(s):

ROZELHA BARBOSA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/09/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso questiona as provas controversas apresentadas inclusive no processo de reconhecimento de união estável movido pela Reclamante, 1044384-95.2018.8.11.0041.

Ocorre que o referido processo se encontra com sentença de procedência transitado em julgado, que reconheceu a união estável entre 1999 e 2016, não se podendo mais questionar a existência ou não da união estável da Reclamante com o de cujus, fazendo jus à pensão por morte.

Desta feita, mantenho a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar que o requerido Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis – FUNSEM conceda o benefício de pensão por morte a autora, ROZÉLHA BARBOSA DA SILVA.

Ainda, condeno o requerido ao pagamento das parcelas pretéritas a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 12-03-2021 (ID 63940014). O termo inicial da correção monetária incidente sobre parcelas devidas deve corresponder à data em que elas deveriam ter sido pagas, enquanto o termo
a quo
dos juros moratórios corresponde à data da citação. A correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E. Quanto aos juros de mora, serão calculados pelos índices de juros aplicados à caderneta de poupança.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022